Tribunal: TJSP
Processo: 0068613-92.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Ré flagrada, na região conhecida como "Cracolândia", em poder de 26 porções de cocaína, com peso líquido de 16,4 gramas, 8 porções de maconha, com peso líquido de 6,5 gramas, e 22 pedras de crack, com peso líquido de 12,6 gramas. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a exclusão da causa de diminuição. Recurso defensivo objetivando a

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Ré flagrada, na região conhecida como "Cracolândia", em poder de 26 porções de cocaína, com peso líquido de 16,4 gramas, 8 porções de maconha, com peso líquido de 6,5 gramas, e 22 pedras de crack, com peso líquido de 12,6 gramas. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a exclusão da causa de diminuição. Recurso defensivo objetivando a imposição de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais. Ré primária e possuidora de bons antecedentes. Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Reforma do decisum para determinar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0068613-
92.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KRYSLLAINE SILVA
LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo, para determinar, em favor de
Krysllaine Silva Lima, o regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068613-92.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0068613-92.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Krysllaine Silva Lima e Ministério Público
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.361
Tráfico de entorpecente. Ré flagrada, na região conhecida como
“Cracolândia”, em poder de 26 porções de cocaína, com peso
líquido de 16,4 gramas, 8 porções de maconha, com peso líquido
de 6,5 gramas, e 22 pedras de crack, com peso líquido de 12,6
gramas. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo
ministerial que busca a exclusão da causa de diminuição. Recurso
defensivo objetivando a imposição de regime aberto e substituição
da pena corporal por restritivas de direitos. Magistrado a quo que
determinou as basilares nos mínimos legais. Ré primária e
possuidora
de
bons
antecedentes.
Redutor
corretamente
reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Reforma do
decisum para determinar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial.
Provido o recurso defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Juliana Guelfi, da 5a
Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença datada de
07/08/2019 (fl. 180), julgou procedente a ação penal para condenar
Krysllaine Silva Lima como incursa no artigo 33, caput e § 4o, da Lei
11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime inicial fechado.
Insurge-se o órgão acusatório em face do
decisum, requerendo seja afastada a causa de diminuição de pena.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo seja determinado o regime aberto e substituída
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068613-92.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
A acusada foi condenada em 1a instância
porque, no dia 26 de julho de 2018, por volta das 16h30, na Rua
Alameda Glete, Santa Cecília, São Paulo, trazia consigo 26 porções
de cocaína, com peso líquido de 16,4 gramas, 8 porções de maconha,
com peso líquido de 6,5 gramas e 22 pedras de crack, com peso
líquido de 12,6 gramas.
Restou suficientemente comprovado, sob o
crivo do contraditório, pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos guardas civis Izamario Lima Mnedes e Demis Oliveira
dos Santos, que a acusada possuía entorpecente visando ao tráfico
na região conhecida como “Cracolândia”.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas
pelas partes, concernentes às reprimendas.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, tratando-se
de ré primária e possuidora de bons antecedentes, as bases foram
determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068613-92.2018.8.26.0050 -Voto no
4
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,
sendo imperioso o reconhecimento do redutor, tendo agido com
acerto o juiz a quo nesse sentido.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, o redutor foi corretamente aplicado à fração máxima de
dois terços, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis da apelante, de rigor a
determinação de regime aberto e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis da ré, razoável a incidência da benesse em sua
maior extensão, a determinação de regime aberto e a substituição da
pena privativa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo,
para determinar, em favor de Krysllaine Silva Lima, o regime inicial
aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068613-92.2018.8.26.0050 -Voto no
5
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator